Tribunal: CARF
Processo: 13986.720239/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13986.720239/2012-47
ACÓRDÃO
2202-011.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIELE ARGENTON VIECELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Considera-se intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal,
situação na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à questão preliminar de tempestividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas com relação à preliminar tempestividade da
impugnação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13986.720239/2012-47
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, colaciono abaixo o relatório do
acórdão recorrido:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a),
contra a Notificação de Lançamento de fls. 206 e seguintes, resultante de
alterações em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, que implicou apuração de imposto suplementar de R$ 15.509,37, sujeito
à multa de ofício e juros legais, em face da constatação da infração de Dedução
Indevida de Despesas de Livro Caixa.
2. Cientificado(a) em 10/08/2012, pela forma editalícia (fls. 212/213), em face da
frustração da intimação pela via postal (vide fls. 211), o(a) interessado(a)
apresentou impugnação (fls. 2/28), em 09/10/2012, contestando a exigência. Em
suma, argui a nulidade da intimação editalícia, por não terem sido exauridas as
demais alternativas previstas no art. 23 do Decreto no 70.235. No mérito, não
contesta a glosa de despesas escrituradas em livro caixa, limitando-se a argüir
suposto erro material na elaboração da DIRPF revisada, na qual teriam sido
informados rendimentos pertencentes a terceiros.

A impugnação não foi conhecida por ter sido apresentada fora do prazo legal pelo
acórdão 12-82.379, proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO (fls. 217-219), conforme ementa abaixo
transcrita:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, situação na
qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal,
obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto
quanto à questão preliminar de TEMPESTIVIDADE suscitada nos autos.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 23/06/2016 (fl. 224) a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
19/07/2016 (fls. 225-237) em que alega os mesmos argumentos trazidos na impugnação.
É o relatório.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13986.720239/2012-47
3

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas dele conheço apenas o capítulo relativo à
tempestividade da impugnação, única matéria devolvida ao colegiado por ter sido enfrentada na
origem.
A Recorrente narra que deveria ter sido intimada no endereço fiscal por ela eleito,
que consistiria no endereço Rua Coronel Fagundes, n. 90, centro, Videira – SC, único utilizado no
curso do procedimento fiscalizatório e, somente quando da intimação para se defender, foi
adotado endereço inovador e, dado o fato de que a Recorrente não se encontrava no imóvel, foi
considerada improfícua a intimação e realizado edital.
A este respeito, a DRJ assim se manifestou com base no artigo 23 do Decreto no
70.235, de 1972 para reconhecer a não instauração da lide administrativa:

5. Consoante extrato do sistema Sucop Imagens, acostado às fls. 211, a intimação
pela via postal foi tentada em 06/06/2012, resultando improfícua, em face da
ausência do contribuinte. Não obstante as alegações defensivas, restou
caracterizada a hipótese legal autorizadora da intimação editalícia, que prescinde
do exaurimento das demais formas de intimação; e cuja ciência do sujeito
apassivo operou-se em 10/08/2012. Assim, a impugnação ofertada, em
09/10/2012, por exceder o trintídio legal, é manifestamente intempestiva.
6. A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento nem
comporta julgamento do mérito, nos termos do Ato Declaratório Normativo
(ADN) no 15, de 12 de julho de 1996, combinado com o art. 28 do Decreto 70.235,
de 1972, abaixo transcritos:

Há registro de que a intimação foi realizada pela tela de sistema de Consulta
Postagem que, embora não apresente cópia do AR, consta a informação de que teria sido
direcionada ao endereço Rua Coronel Fagundes, n. 90, centro, Videira – SC, devolvido em razão de
ausência da Recorrente (fl. 211). Assim, a intimação ocorreu no endereço profissional em que
alega que a intimação deveria ter sido feita indicado pela Recorrente e não em seu endereço
residencial, que sequer é por ela indicado.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.298 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13986.720239/2012-47
4
Veja que o Decreto no 70.235, de 1972 prevê que após a tentativa improfícua da
intimação pela via postal, esta será realizada pela via do edital, conforme reza o artigo 23, abaixo
transcrito:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.

Desta feita, foi realizada intimação por edital em 26/07/2012, com ciência da
Recorrente em 10/08/2012 (fl. 213). Assim, a impugnação apresentada em 09/10/2012 excede o
prazo legal de 30 dias para apresentação de defesa, quando já havia precluído o direito de
apresentá-la.
Assim, entendo que não merece reparos a decisão de piso que entendeu por não
conhecer da impugnação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário apenas com
relação à preliminar tempestividade da impugnação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 255
DF CARF MF
Original